Tribunal: TJDFT
Processo: 0753965-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753965-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE SILVEIRA TEIXEIRA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Silveira Teixeira contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0711989-60.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora de 10% sobre os vencimentos líquidos percebidos junto ao Senado Federal, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora em folha de pagamento, com pedido de reconsideração (ID 253741350), em que o Executado JOSE SILVEIRA TEIXEIRA sustenta, em síntese: a) a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria e salários, por se tratar de verba alimentar de pessoa idosa; (b) a suposta ilicitude e nulidade do contrato que originou o título executivo, afirmando tratar-se de prática de agiotagem; (c) a necessidade de realização de perícia contábil para apuração de valores já pagos; e (d) requer, ainda, a intervenção do Ministério Público, com fundamento nos arts. 71 e 74 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003). O exequente apresentou manifestação no ID 255626110, oportunidade em que requerer a rejeição da impugnação apresentada pelo executado. A exequente, por sua vez, apresentou manifestação (ID 255626110), refutando os argumentos apresentados pelo devedor, oportunidade em que defendeu a legalidade da penhora de apenas 10% da remuneração recebida pelo executado junto ao Senado Federal, destacando que o executado possui outras fontes de renda — aposentadoria e honorários advocatícios — e que não demonstrou efetivo prejuízo à sua subsistência. É o breve relatório. Decido. 1. Do pedido de intervenção do Ministério Público Inicialmente, indefiro o pedido de intervenção do Ministério Público. Embora o executado seja pessoa idosa, o simples fato de possuir idade avançada não impõe, por si só, a intervenção ministerial. Conforme entendimento consolidado, a atuação obrigatória do Ministério Público em feitos envolvendo idosos ocorre apenas quando evidenciada situação de risco, vulnerabilidade ou violação de direitos específicos previstos no Estatuto do Idoso, tais como abandono, omissão, abuso ou violência patrimonial. No caso concreto, o executado é advogado habilitado, atuando em causa própria, o que revela plena capacidade técnica e civil para a defesa de seus interesses, inexistindo indícios de vulnerabilidade que justifiquem a intervenção ministerial. Assim, não havendo obrigatoriedade de atuação do Ministério Público nesta execução regular, o caso é de indeferimento do pedido. 2. Da alegação de ilicitude do contrato Também não prospera a alegação de nulidade ou ilicitude do contrato que deu origem ao título executivo. A discussão acerca da validade ou da origem da dívida não é cabível na presente fase processual, uma vez que tais matérias deveriam ter sido oportunamente arguidas na ação de conhecimento, sob pena de preclusão. No cumprimento de sentença, não é possível rediscutir a causa debendi do título já reconhecido judicialmente. Logo, rejeito a alegação de ilicitude contratual e de suposta prática de agiotagem, em razão da preclusão. 3. Do pedido de perícia contábil O valor do crédito exequendo e dos eventuais pagamentos já realizados pode ser apurado por simples cálculo aritmético, não havendo necessidade de produção de prova técnica, especialmente porque o executado não apresentou demonstrativo atualizado e detalhado das alegações de pagamento parcial, limitando-se a alegações genéricas. Assim, o pedido de realização de perícia contábil também não merece acolhimento. 4. Da penhora sobre proventos do executado No tocante à penhora sobre parte dos vencimentos do executado, cumpre registrar que, embora o art. 833, IV, do CPC estabeleça a regra geral de impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido mitigação dessa regra, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), conforme bem esclareceu a decisão proferida no ID 250450171. No caso em apreço, o executado é servidor comissionado no Senado Federal, percebendo remuneração líquida de R$ 3.446,09 (três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e nove centavos) por mês, conforme documentos apresentados no ID 248341876. Além disso, restou demonstrado que o executado recebe aposentadoria oriunda do INSS e é advogado inscrito nos quadros da OAB/DF. No caso concreto, a penhora foi fixada em apenas 10% da remuneração percebida pelo executado junto ao Senado Federal, incidindo exclusivamente sobre essa fonte de renda. Os proventos de aposentadoria e eventuais honorários decorrentes de sua atuação profissional como advogado não foram atingidos. Além disso, o executado não comprovou que a constrição comprometerá sua subsistência, deixando de apresentar demonstrativo de despesas regulares ou de impacto financeiro efetivo decorrente da penhora. A despeito do executado ter juntado relatórios médicos e receitas de medicamentos, verifico que os documentos se referem ao ano de 2022, ou seja, sem a demonstração do atual estado de saúde do impugnante, nem tampouco dos gastos que este tem com eventual tratamento ou despesas com medicamentos. Assim, conforme bem ponderado na decisão que deferiu a penhora em folha de pagamento, a medida observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo violação ao caráter alimentar da verba, nem à subsistência do devedor que, diga-se de passagem, ainda possui aposentadoria recebido junto ao INSS e verbas oriundas da sua atividade como advogado (que não foram atingidas no presente processo). Conclusão Dessa forma, REJEITO a impugnação apresentada pelo Executado e MANTENHO a penhora incidente sobre 10% dos vencimentos do executado no cargo comissionado perante o Senado Federal, conforme já determinado no ID 250450171. INTIME-SE a parte exequente para que indique seus dados bancários necessários ao depósito dos valores a serem penhorados. Prazo: 5 (cinco) dias. Apresentados os dados bancários acima, OFICIE-SE o Senado Federal, conforme determinado no ID 250450171 (parte final). Intimem-se as partes”. Alega o agravante, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro de fato na valoração da prova, ao desconsiderar documentos médicos recentes que demonstram a atualidade e gravidade de seu quadro clínico. Sustenta que tais elementos impõem a reforma do julgado, a fim de reconhecer a primazia do mínimo existencial e a impenhorabilidade de seus vencimentos, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Argumenta que a penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos líquidos, somada à sua condição de idoso — 78 anos — e à necessidade de arcar com despesas contínuas com medicamentos, configura risco de dano irreparável, por atingir o núcleo patrimonial indispensável à sua dignidade e subsistência. Aduz, ainda, nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, afirmando que o Juízo de origem se limitou a fazer referências genéricas a supostas outras fontes de renda e à jurisprudência que admite mitigação da impenhorabilidade, sem proceder à necessária ponderação entre a integralidade de seus rendimentos e suas despesas essenciais, especialmente as de saúde, em afronta ao art. 489, § 1o, do CPC. Sustenta, também, cerceamento de defesa, diante do indeferimento da perícia contábil e da dispensa da agravada de apresentar planilha de cálculo atualizada e discriminada do débito, conforme exige o art. 524 do CPC. Aponta, por fim, omissão quanto à imprescindível intervenção do Ministério Público, em observância ao Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003, arts. 71 e 74), diante do risco e da vulnerabilidade patrimonial que o caso revela. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, determinando-se ao Senado Federal a interrupção dos descontos/penhora incidentes sobre seus vencimentos. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão recorrida, com o acolhimento da impugnação à penhora e o reconhecimento da impenhorabilidade dos vencimentos ou, subsidiariamente, a redução do percentual constrito a patamar que assegure sua subsistência, bem como a determinação para que a agravada apresente planilha de cálculo detalhada. Preparo comprovado (Id. 79238763). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento — e não sendo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma — poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem. Para tanto, exige-se a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para sustar, de imediato, os efeitos da decisão agravada. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 19/4/2023). Na espécie, a penhora foi fixada em apenas 10% da remuneração líquida proveniente de um dos três vínculos profissionais do executado. A decisão agravada ressaltou que o agravante percebe remuneração líquida de R$ 3.446,09 no Senado Federal, além de aposentadoria paga pelo INSS e honorários advocatícios, circunstâncias que foram consideradas na análise da proporcionalidade da constrição. Cumpre destacar que a penhora incide exclusivamente sobre 10% dos vencimentos líquidos de uma das fontes de renda do agravante, preservando-se as demais (aposentadoria e honorários advocatícios), o que, em análise preliminar, indica manutenção do mínimo existencial. Quanto aos demais pontos suscitados, verifica-se que a planilha de cálculo foi apresentada (Id. 21769616 dos autos de origem), cabendo ao executado impugnar os valores, nos termos do art. 535, § 1o, V, do CPC. Também não se mostra necessária, neste momento, a intervenção do Ministério Público, pois, como bem observado pelo juízo de origem, sua atuação obrigatória em processos envolvendo idosos restringe-se às hipóteses de risco, vulnerabilidade ou violação de direitos previstos no Estatuto do Idoso. Por fim, a decisão agravada apresenta fundamentação suficiente para manter a penhora no percentual reduzido de 10%, e as alegações de erro de fato e nulidade por ausência de fundamentação demandam exame aprofundado, próprio da análise do mérito recursal. Assim, não se evidencia, neste juízo preliminar, a probabilidade do direito invocado. Concluo que o pedido de suspensão dos descontos não encontra amparo nos requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, devendo a matéria ser submetida ao Colegiado após a instrução completa do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada de documentos que entender pertinentes, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora